Tribunal: TJES
Processo: 0000001-89.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-89.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVALDO DE PAULA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM POSSUIR HABILITAÇÃO. ART. 310 DO CTB.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ASSUNÇÃO DE RISCO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DAS CUSTAS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
FIXADOS HONORÁRIOS PARA ADVOGAD
O
DATIV
O
.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
As provas produzidas dão conta de que, se o apelante não tinha plena ciência de ter entregue a direção de sua motocicleta para indivíduo sem habilitação, no mínimo assumiu o risco de cometer a infração do art. 310 do CTB, pois confessou já ter emprestado o veículo, em ocasião anterior, sem perguntar se o condutor possuía CNH.

2
.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

3.
São devidos honorários

para o defensor, nomeado como dativo, no valor de

R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

4.
RECURSO
DES
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000001-89.2021.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDVALDO DE PAULA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado Dativo do APELANTE: GUSTAVO MONTEIRO DIAS - ES29322-A

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
, interposta
por
EDVALDO DE PAULA NUNES
,
contra
a sentença, proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Alto Rio Novo
/
ES (fls.
160/165
),
que
o
condenou
pela prática do crime de
e
ntregar veículo automotor a pessoa não habilitada

(art.
310
do Código Penal
1
),
à pena de 0
6
(
seis
)
meses de detenção,
no
regime inicial de cumprimento
aberto,
substituída por uma pena restritiva de direitos
.

A
defesa
sustenta, em suas razões, a insuficiência probatória, e
requer
a
a
bsolvição.

Requer mais, o deferimento da
assistência judiciária gratuita
, e o arbitramento de
honorários
para advogado, nomeado como dativo

(fls.
172/174
).

Acerca dos fatos,
colhe-se
qu
e,
na noite de 31/12/2020,
na Rua Silas de Oliveira Lima, pracinha do bairro Padre Pedro, município de Alto Rio Novo/ES,
Thiarles Henrique Gonçalves Dias foi preso em flagrante delito por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada, em razão da influência de álcool, e por não possuir CNH.

Questionado, Thiarles declarou que a motocicleta, apreendida em sua posse, pertencia a EDVALDO DE PAULA NUNES.

O recorrente se insurge quanto à suposta falta de provas de que tenha emprestado sua motocicleta, ou de que tivesse conhecimento de que Thiarles não possuía carteira de motorista.

Todavia, após detida análise do caso, vejo que o pedido absolutório não encontra respaldo nos autos, uma vez que a
materialidade
está estampada no boletim de ocorrência nº43978400 (fls. 05/07), teste de etilômetro (fl. 08), e relatório final de inquérito policial (fl. 36).

Já a
autoria
, restou demonstrada pelas declarações do corréu Thiarles Henrique Gonçalves, que, na esfera policial, confirmou não possuir CNH, ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, e que
“estava dirigindo a moto de um amigo, chamado Edvaldo (...), que emprestou no dia anterior o veículo, mesmo sabendo que (...) não tem habilitação”
(fls. 13/14).

A propósito, em Juízo Thiarles afirmou que
“sempre andou na moto”,
e que EDVALDO nunca havia lhe perguntando se possuía CNH (link Id. 8421523).

Assim, a conclusão que se impõe é a de que o apelante, no mínimo,
assumiu o risco
de cometer a infração em apreço, pois confessou já ter emprestado o veículo para Thiarles, em ocasião anterior, sem perguntar se ele possuía CNH (fl. 34 e link Id. 8421523).

Nesse contexto, é inviável o acolhimento do pleito absolutório, pois o tipo do art. 310 do CTB é crime não admite a modalidade culposa.

Avançando,
c
om relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim,
são devidos
honorários
para
o
defensor, nomead
o
como dativ
o
, que arbitro no
valor de
R$
880,
00 (
oitocentos e oitenta reais
),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
8492408
),

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO